Tribunal: CARF
Processo: 16327.720382/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido em relação à parte em que restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
PLR. PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS NO MESMO ANO. DESCABIMENTO DA FRUIÇÃO DA BENESSE FISCAL.
Restando induvidoso que a empresa promoveu o pagamento de três parcelas de PLR no curso do ano civil, e, logo, descumprido requisito legalmente estatuído para o gozo da benesse fiscal veiculada na Lei no. 10.101, de 2000, é imperiosa a regular incidência das contribuições previdenciárias sobre tais três parcelas.
PLR. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO FISCAL.
Não é aceitável que os critérios de apuração de metas de um programa de Participação nos Lucros e Resultados sejam delimitados a partir de aspectos subjetivos. Entretanto, deve a fiscalização expressamente apontar tal violação no Relatório Fiscal da autuação.
PLR. COMISSÃO DE EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO.
A Lei 10.101/00 possui como objetivo defender os interesses dos empregados no que tange a negociação do plano de PLR.
A exigência de participação do sindicato não deve ser tomada como um requisito intransponível, mas sua participação - que pode ser comprovada a partir dos elementos indiciários constantes dos autos - auxilia na defesa dos interesses da classe.
PLR. INSTRUMENTOS CONCOMITANTES. POSSIBILIDADE.
O § 3o do art. 3o da Lei 10101/00 prevê expressamente que os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho. De uma norma permissiva expressa (§ 3o do art. 3o) resulta o afastamento de uma norma proibitiva que sequer está rigorosamente prevista (art. 2o, caput).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício. Afasta-se a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720382/2011-18
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.569 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
O Recurso Especial de Divergência deve ser conhecido em relação à parte em
que restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de
regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
PLR. PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS NO MESMO ANO.
DESCABIMENTO DA FRUIÇÃO DA BENESSE FISCAL.
Restando induvidoso que a empresa promoveu o pagamento de três parcelas de
PLR no curso do ano civil, e, logo, descumprido requisito legalmente estatuído
para o gozo da benesse fiscal veiculada na Lei no. 10.101, de 2000, é imperiosa
a regular incidência das contribuições previdenciárias sobre tais três parcelas.
PLR. REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. CRITÉRIOS SUBJETIVOS.
AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO FISCAL.
Não é aceitável que os critérios de apuração de metas de um programa de
Participação nos Lucros e Resultados sejam delimitados a partir de aspectos
subjetivos. Entretanto, deve a fiscalização expressamente apontar tal violação
no Relatório Fiscal da autuação.
PLR. COMISSÃO DE EMPREGADOS. PARTICIPAÇÃO DO SINDICATO.
A Lei 10.101/00 possui como objetivo defender os interesses dos empregados
no que tange a negociação do plano de PLR.
A exigência de participação do sindicato não deve ser tomada como um
requisito intransponível, mas sua participação - que pode ser comprovada a
partir dos elementos indiciários constantes dos autos - auxilia na defesa dos
interesses da classe.
PLR. INSTRUMENTOS CONCOMITANTES. POSSIBILIDADE.
O § 3o do art. 3o da Lei 10101/00 prevê expressamente que os pagamentos
efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou resultados,
mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720382/2011-18
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho. De
uma norma permissiva expressa (§ 3o do art. 3o) resulta o afastamento de uma
norma proibitiva que sequer está rigorosamente prevista (art. 2o, caput).
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em
relação aos lançamentos de ofício. Afasta-se a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos
de ofício realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob
pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas quanto às matérias "PLR -
Requisitos Cumulativos", "PLR Periodicidade mínima" e "Retroatividade Benigna da Multa",
vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que conheceu somente em relação à
retroatividade benigna. No mérito, na parte conhecida, acordam, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, para restabelecer o lançamento em
relação à relação à PLR, vencidos os conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora),
Ana Cecilia Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negaram provimento; e o
conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, que lhe deu provimento integral. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas
em relação às matérias i) comprovação da existência de regras claras e objetivas; ii) participação
do sindicato e iii) concomitância de instrumentos. No mérito, na parte conhecida, acordam, por
maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os
conselheiros Eduardo Newman de Mattera Gomes, Mário Pereira de Pinho Filho e Sonia de
Queiroz Accioly, que lhe negaram provimento. Relativamente à matéria "comprovação da
existência de regras claras e objetivas", votaram com a relatora, pelas conclusões, os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sonia de Queiroz
Accioly, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Henrique de Oliveira.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Eduardo Newman de
Mattera Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario Pereira de Pinho Filho, Joao Victor Ribeiro
Aldinucci, Sonia de Queiroz Accioly (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente). Ausentes o conselheiro
Mauricio Nogueira Righetti, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly, e a
conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

Relatório
Trata-se de lançamento por meio do qual é exigida Contribuições Sociais a cargo
da empresa, destinadas ao Regime Geral de Previdência Social e creditadas ao Fundo do Regime
Geral de Previdência Social, bem como das contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos. O lançamento envolve a cobrança da contribuição incidente sobre valores pagos a título
de Participação nos Lucros e Resultados, pois no entendimento da fiscalização os planos
firmados pela empresa não cumpriram os requisitos exigidos pela Lei no 10.101/00.
No caso concreto foi analisado Programa de Participação nos Lucros relativo aos
anos de 2005 e 2006 cuja liquidação ocorreu durante o ano de 2006. O plano foi assinado em
11/06/2001, aplicável ao caso por força da regra do parágrafo único da Cláusula Décima:
“enquanto inexistir novo plano de PPR que substitua o celebrado em 2001, este último será
contínuo e automaticamente prorrogado a cada ano”. Para compreensão das razões do
lançamento, relevante citar alguns trecos do Relatório fiscal:

Em que pese a previsão acima, o próprio plano previa a possibilidade de revisão do
plano mediante negociação a qualquer momento, e nesta condição, foram
realizadas reuniões periódicas para tratar do tema. É destaco pela fiscalização:

3.1.4 .1 - Para o ano-base de 2005, foi realizada, em 02 de agosto de 2005, uma
reunião entre a Comissão de Representantes dos Empregados e da Empresa, para
avaliação e validação do Plano de Participação nos Lucros e Resultados - PPR,
com a finalidade apresentar e discutir as adequações para o exercício de 2005, da
qual destaca-se:

3.1.4 .2 - Para o ano-base de 2006, foi realizada, em 06 de julho de 2006, uma
reunião entre a Comissão de Representantes dos Empregados e da Empresa para
avaliação e validação do Plano de Participação nos Lucros e Resultados - PPR,
com a finalidade apresentar e discutir as adequações para o exercício de 2006, da
qual destaca-se:

Nos exercícios objetos desse Processo Administrativo Fiscal — PAF. quais sejam,
2005 e 2006. existe para cada um deles uma Convenção Coletiva de Trabalho
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

sobre Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos,
firmados entre diversos Sindicatos dos Empregados em Estabelecimento
Bancários, congregados na Confederação Nacional dos Bancários e representando
os empregadores a Federação Nacional dos Bancos — FENABAN.

Extrai-se da legislação pertinente que o pagamento de PLR tem como essência
uma retribuição pela colaboração do empregado na obtenção de um lucro ou
realização de um resultado previamente pactuado. Deve haver negociação entre as
partes e a empresa concederá o pagamento a esse título se os trabalhadores
atingirem a meta pré-estabelecida. Obviamente, esses objetivos ou metas devem
ser pactuados previamente, com um tempo razoável entre o acordo, o
conhecimento das regras e o pagamento.

As reuniões entre representantes do empregador e dos empregados, já
mencionadas, deveriam trazer, clara e objetivamente, as regras subjetivas e
objetivas de participação, ou seja, dentre outros, as metas e os critérios de
avaliação do plano de PLR.

Fala-se reiteradamente em metas, objetivos, avaliação individual quantitativa e
qualitativa, dentre outros, mas em nenhum momento são apresentadas as regras
que permeiam esses conceitos, sendo impossível de se conhecer qual o esforço que
será necessário o empregado empreender para receber a verba aqui estipulada, bem
como a forma como será avaliado para tanto.

Lembramos que a Cartilha explicativa apresentada pela empresa aponta que as
metas são anuais e assim sendo não podem ser definidas na metade do ano-base e
muito menos determinadas pelos gestores ou pelos gerentes regionais. As
adequações "aprovadas" foram preparadas e apresentadas pelo grupo técnico que
não é composta por representantes da comissão dos empregados e do empregador,
ou seja, são diretrizes determinadas pela administração do SUDAMERIS.

Ora, para ter direito ao recebimento da PLR são impostas condições ao
empregado, e este precisa saber quais são e mais, em tempo hábil, sob o risco de
ter sua expectativa de direito de pronto prejudicada. Assim, cada um dos
instrumentos de negociação deve ser prévio, ou seja, deve ser elaborado antes do
início do período a que se referem os lucros ou resultados, pois é relativo
exatamente a esse período pactuado.

As reuniões ocorreram em 02 de agosto de 2005 e 07 de julho de 2006 para
estipular as metas referentes ao próprio ano das reuniões. Sendo que as reuniões
negociadoras e o conseqüente conhecimento das regras por parte dos empregados
ocorreram muito após o início de vigência dos mesmos

Na reunião realizada em 2005 estão presentes e assinaram a ata somente os
representantes Ivo Aparecido Lourenceti e Shiguekazu Okamoto, qual seja,
somente a metade dos eleitos; já na reunião de 2006 somente Shiguekazu Okamoto
compareceu à reunião, mas não assinou a ata. Portanto os empregados não foram
representados corretamente na assinatura de tais atas.

Logo, não houve durante a auditoria a comprovação cabal de que a negociação
teve o acompanhamento de um representante sindical, ainda mais devido ao fato
do acordo não estar devidamente registrado e arquivado no sindicato, o que lhe
retira a possibilidade de adequação à legislação específica.

Comparativo Salário Anual x PLR Anual 2005, dados através dos quais é possível
notar a existência de duas "castas" de empregados no que tange ao recebimento da
PPR. A primeira delas é constituída de funcionários cujas PPR representaram entre
6,64% e 7% de seus salários anuais (PPR/Salário Anual). Em contrapartida, a
segunda "casta" é composta dos empregados que receberam como PPR entre
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

104,51% e 284,74% de seus salários anuais. A PLR não admite critérios subjetivos
de distribuição, haja vista que não visa premiar determinados empregados em
detrimento de outros, a não ser por critérios objetivos de aferição.

O § 2° do art. 3° da lei n° 10.101, veda o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição em periodicidade inferior a um semestre civil ou mais de duas vezes
no mesmo ano civil. Ora, apesar de tal determinação, como pode ser observado na
planilha anexa no CD denominada "Beneficiários com 3 pagamentos", onde todos
os beneficiários foram contemplados com três pagamentos dentro do mesmo ano
(total de 3.603 empregados de um total de 5.243, ou seja, 68,72% dos
beneficiários).

O SUDAMERIS efetuou pagamentos a título de PLR do acordo próprio e do
acordo firmado entre os sindicatos representativos dos bancos e dos empregados
em estabelecimento bancário. Portanto o SUDAMERIS deveria adotar um dos
procedimentos e não efetuar pagamentos pelas duas opções que a Lei permite. No
programa próprio consta a determinação de se pagar o convencionado e na
cartilha, bem como no pergunta e respostas da PPR, não só reconhece que será
pago o valor da convenção, como garante o pagamento caso o acordado em
relação às metas (reprise-se não escritas no acordo) não se realize.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, optando pelo
julgamento fracionado das matérias, por meio do acórdão 2301-003.732 (integrado pelos
acórdãos de embargos no 2301-004.111 e 2301-005.418), assim decidiu sobre o lançamento:
1) Decadência: dar provimento parcial para declarar com base no art. 150,
§4o a decadência das contribuições apuradas até a competência 02/2006.
(Relator)
2) PLR – periodicidade 2006: dar provimento parcial para manter a
tributação apenas sobre as parcelas que excederam ao segundo pagamento,
no ano civil (Relator).
3) PLR – valor excedente ao acordado: dar provimento parcial para manter
no lançamento apenas os valores pagos acima do teto acordado pelos
instrumentos (Relator e Acórdão de embargos no 2301-005.418).
4) PLR – data da assinatura: dar provimento para entender que o acordo foi
firmado anteriormente ao período aquisitivo não podendo as reuniões de
fixação de metas serem entendidas como novos planos, além do que a Lei
n o 10.101/00 não traz esse requisito (Relator)
5) PLR – substituição da remuneração: dar provimento sob o entendimento
de a Lei no 10.101/00 não traz limitações quanto aos valores distribuídos a
título de PLR, podendo haver pagamento superior o valor nominal dos
salários, e ainda não há exigência de pagamentos uniformes entre todos os
empregados. (Relator)
6) PLR – participação do sindicato: negar provimento devido à ausência do
Sindicato ao longo do processo de negociação, o posterior conhecimento
do sindicato ou o posterior arquivamento do contrato junto à entidade não
supre a exigência da lei. (Redator)
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

7) PLR – regras claras e objetivas: negar provimento devido à ausência de
regras claras e objetivas, pois entre elas foram utilizados critérios de
natureza subjetiva (Redator)
8) PLR – concomitância de planos: negar provimento haja vista a
correlação entre os planos próprios e o firmado com o Sindicato (Redator)
9) Multa Sucessora: negar provimento para manter a multa na sucessora
(Relator)
10) Multa Retroatividade: em dar provimento parcial ao recurso para, até
11/2008, nas competências que a fiscalização aplicou a penalidade de
75%, prevista no art. 44, da Lei 9.430/96, por concluir se tratar da multa
mais benéfica quando comparada aplicação conjunta da multa de mora e
da multa por infrações relacionadas à GFIP deve ser mantida a penalidade
equivalente à soma de: *) multa de mora limitada a 20%; e *) multa mais
benéfica quando comparada a multa do art. 32 com a multa do art. 32 A da
Lei 8.212/91, (Redator).
11) Multa retroatividade: nas competências que a fiscalização aplicou
somente a penalidade prevista na redação, vigente até 11/2008, do Art. 35
da Lei 8.212/1999, esta deve ser mantida, mas limitada ao determinado no
Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente. (Redator)
Intimadas dos acórdãos as partes apresentaram recursos.
Nos termos do despacho de fls. 1225 e seguinte o recurso da Fazenda Nacional foi
admitido em relação às seguintes matérias:
I.
Prazo Decadencial: aplicação do art. 173, I do CTN haja vista ausência de
pagamento em relação à verba objeto do lançamento (paradigmas: 2302-
01.871 e 2402-00.362)
II.
PLR Periodicidade mínima estabelecida pela Lei no 10.101/2000 para
exclusão da tributação dos valores pagos a título de PLR no ano de 2006:
violação do requisito da periodicidade leva à invalidade da totalidade das
parcelas pagas e não apenas das excedentes (paradigma 2401-01.619)
III.
PLR Impossibilidade de exclusão da tributação de valores de PLR pagos
sem a existência de acordo prévio ao exercício: a formalização do plano
deve ser anterior ao período de apuração do lucro ou resultado (paradigma
2401-00.276)
IV.
PLR – Requisitos Cumulativos: a caracterização de violação a um dos
requisitos da Lei no 10.101/00 (como ocorre no caso, pois ao final o
acordão recorrido negou provimento ao recurso voluntário no que tange a
participação do sindicato, regras claras e objetivas e concomitância de
planos) invalida todo o plano de PLR (paradigma 2302-002.504 e 2401-
00.545)
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

V.
Retroatividade: na hipótese em que houve lançamento de ofício da
obrigação principal, bem como lançamento da obrigação acessória, como
se teria dado no caso em apreço, deve-se efetuar o seguinte cálculo: somar
as multas da sistemática antiga (art. 35 e art. 32 da norma revogada) e
comparar o resultado dessa operação com a multa prevista no art. 35-A da
Lei no 8.212/91, introduzido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009 e que remete ao art. 44, I, da Lei no 9.430/96 (75%).
(paradigmas 2401-002.453 e 9202-02.086)
Já o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte foi parcialmente admitido
pelos despachos de fls. 2145/2173 e 2226/2232.
i.
higidez da PLR diante da existência de regras claras e objetivas: não há
vedação para fixação de critérios que abranjam requisitos subjetivos
(paradigma admitido 2402-004.002);
ii.
descabimento da equiparação das reuniões ocorridas em 2005 e 2006 a um
novo programa de PLR: (paradigma admitido 2402-004.002);
iii.
possibilidade de comprovação da participação da entidade sindical
mediante citação na ata da reunião e assinatura na lista de presença
(paradigma 2402-004.002);
iv.
possibilidade de pagamento de PLR com base em instrumentos distintos
(paradigmas 2201-003.723 e 2401-005.847).
Contrarrazões do Contribuinte pelo não conhecimento do recurso da Fazenda
Nacional e no mérito pelo seu não provimento. Em tempo é apresentada petição rogando pela
aplicação do Parecer SEI no 11315/2020/ME, de 11/08/2020, o qual limita a 20% a multa de
mora aplicada na autuação em debate, em função da retroatividade benigna prevista no art. 35 da
Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, a lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/1991.
A Fazenda Nacional pugna pela manutenção da decisão a quo em relação aos
temas apontados no recurso da Contribuinte.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte cujo objeto envolve o debate acerca do cumprimento das regras da Lei no
10.101/00 para fins de caracterização de verba paga como “Participação nos Lucros e
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

Resultados”, verba isenta da contribuição previdenciária nos termos do art. 28, §9o alínea ‘j’ da
Lei no 8.212/91.
Sob uma análise conjunta os recursos, as divergências podem assim ser
compiladas:
Tipo
Matéria
Recorrido
Recurso
REP
Decadência
Aplicou art. 150, §4o do CTN,
decadência até mês 02/2006
Ausência de pagamento da rubrica
específica, aplicação do art. 173, I.
REP
Periodicidade
(Plano 2006)
Invalidou as parcelas excedentes ao
segundo pagamento
Violação invalidade todo o plano
REP
Acordo prévio
Foi pactuado em 2001, as reuniões
de 2005 e 2006 não caracterizam
novos acordos
A formalização deve ser anterior ao
período de apuração dos lucros
REP
Requisitos cumulativos
para validade da PLR
acordão
recorrido
negou
provimento ao recurso voluntário
no que tange a 1) participação do
sindicato,
2)
regras
claras
e
objetivas e 3) concomitância de
planos, mesmo assim só manteve a
tributação sobre as verbas relativas
às parcelas que excederam a
periodicidade e o teto dos valores
fixados pelos acordos.
A violação de um requisito da Lei no
10.101/00 é suficiente para invalidar toda
a PLR
REP
Retroatividade
Afastou o art. 35-A da Lei no
8.212/91
Requer aplicação da tese da “cesta de
multas”
REC
Regras
Claras
e
Objetivas
Vedação de utilização de critérios
subjetivos
Lei no 10.101/00 não impede a fixação de
critérios que abranjam requisitos subjetivos REC Equiparação das
reuniões ocorridas em
2005 e 2006 como
novos planos
Atesta que as reuniões de 2005 e
2006 integram o acordo firmado em
2001
Pede o reconhecimento de que as
reuniões de 2005 e 2006 integram o
acordo firmado em 2001
REC
Participação
do
Sindicato
A ausência de assinatura nas atas e
o mero depósito posterior do acordo
celebrado não supre a exigência de
o Sindicato participar do processo
de negociação do plano
A menção feita pelas atas de reuniões
acerca da participação do sindicato,
mesmo sem a assinatura, faz prova da
participação da entidade de classe nas
negociações.
REC
Concomitância
Não se admite o pagamento de PLR
com base em dois instrumentos:
acordo
coletivo
e
convenção
coletiva.
A Lei no 10.101/00 admite o pagamento
com base em dois instrumentos.
Observamos que os recursos de ambas as partes envolvem debate de mérito,
entretanto entre as matérias eleitas no objeto do recurso da Fazenda Nacional, entendo que duas
se destacam e devem ser analisas em primeiro lugar: “Decadência” e “Requisitos Cumulativos
para validade da PLR”. A necessidade de avaliação prévia dessas matérias se dá em razão da
relação de causa e efeito, pois a depender do entendimento do Colegiado a definição acerca de
determinada divergência pode levar a perda superveniente das demais teses recursais.
Assim, inicio o julgamento pelo Recurso da Fazenda Nacional.

1) Do recurso da Fazenda Nacional
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

1.1) Do conhecimento
O recurso da Fazenda devolve para debates cinco divergências e, de pronto,
esclareço que não há como se conhecer das divergências: “decadência”, “pacto prévio” e
“requisitos cumulativos”.
Quanto à decadência, usando como argumento o fato de o acórdão recorrido ter
aplicado o entendimento da Súmula CARF no 99, defende o não conhecimento do recurso por
força do art. 67, §12 do RICARF, o qual possui a seguinte redação:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
[...]
§ 12 Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar:
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC); e
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF (grifou-se)
Vale destacar que a referida Súmula 99 foi aprovada em 09/12/2013, meses após a
prolação do acórdão recorrido, entretanto tanto a interposição do recurso pela Fazenda Nacional
quanto o exame de admissibilidade se deram em data posterior, respectivamente, em 22/09/2015
e 17/03/2016.
Assim, i) considerando a conclusão do acordão recorrido “No caso dos autos a
autoridade fiscal, conforme se apura verificou durante o procedimento fiscalizatório os
pagamentos efetuados, considerando, assim, a totalidade da folha de salários do sujeito passivo,
efetuando o lançamento das diferenças encontradas, qual seja, a parte relativa à participação
nos lucros e resultados. Assim, a meu ver, não há dúvidas, pois, de que houve pagamento
antecipado e, portanto, deve incidir o prazo quinquenal do artigo 150, § 4o da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional”, ii) o teor da Súmula CARF no 99 “Para
fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração” e iii) a norma do citado art. 67,
§12, III do RICARF, deixo de conhecer quanto a divergência “decadência”.
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

Em relação ao “pacto prévio”, o acórdão recorrido ao julgar o lançamento sob
esse viés, conclui ter sido o acordo firmado em data anterior ao período de apuração, mais
precisamente no ano de 2001 (PLRs 2005 e 2006). Esse acordo firmado em 2001 tinha validade
até a sua expressa revogação e, como essa não ocorreu, as reuniões realizadas ao longo do ano de
2005 e 2006 foram consideradas como meras revisões desse acordo previamente acordado.
Assim, se manifestou o recorrido:
No caso desses autos, a autoridade fiscalizadora elencou, no Relatório Fiscal, os fatos
que na sua visão comprometeram o acordo de participação nos lucros e resultados em
relação ao cumprimento dos requisitos legais:
a) ausência de regras claras e objetivas;
b) as reuniões de fixação de metas realizadas em 02 de agosto de 2005 e 07 de julho de
2006 não atenderam o critério do conhecimento prévio, ou seja, deveriam ter sido
realizadas antes do período aquisitivo;
...
Dessa forma, entendo que não podem constituir como desrespeito à Lei no 10.101/00 os
itens “b” e “d” acima descritos, já que não se configuram como requisitos exigidos para
a validade do Plano.
Importante registrar que as reuniões para a fixação das metas realizadas em 02 de agosto
de 2005 e 07 de julho de 2006 não se constituíram em novos planos de PLR, sendo
mantido aquele originalmente fixado entre empregador e empregados, com a
participação do sindicato, em 2001, pois em nada foi alterado.
Analisando o acórdão paradigma de no 2401-00.276, verificamos que naquele
caso não há o debate nos moldes em que travado no recorrido – onde, em razão das cláusulas do
contrato de 2001 e da situação fática, as reuniões de 2005 e 2006 foram consideradas como
“acessórias” do acordo original. O Colegiado paradigmático esclarece: “Relativamente aos anos
base 2003, 2004 e 2006, a comissão para negociação do acordo só foi formada no final de cada
ano, sendo que no ano de 2004, a formação da comissão foi posterior à assinatura do acordo” e
acrescenta: “Entendo que para fazer valer o que dispõe o §1o do art. 2o da Lei n° 10/101/2000
que determina a existência de regras claras e objetivas, mecanismos de aferição etc, é
imprescindível que tais questões sejam decididas a priori, ou seja, antes do início do exercício,
findo o qual, a empresa pretende dividir os lucros com seus empregados. Os acordos firmados
pela recorrente foram todos posteriores ao início do exercício para o qual deveria ser aferida a
participação dos empregados na obtenção do lucro ou resultado”.
Assim, considerando que os colegiados não se debruçaram sobre o mesmo
arcabouço fático, entendo pela impossibilidade de se estabelecer a divergência pretendia e com
isso deixo de conhecer do recurso da União quanto ao tema: pacto prévio.
No que tange à divergência “requisitos cumulativos” entendo que o
entendimento externado pelos acórdãos paradigmas 2302-002.504 e 2401-00.545 são
convergentes com o entendimento do Recorrido. Em que pese a análise do Colegiado a quo ter
sido segregada, onde cada um dos requisitos da Lei no 10.101/00 foi analisado isoladamente, a
partir da resposta dada aos Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria da Fazenda,
é forçoso concluir que, objetivamente, o descumprimento de quaisquer requisitos da Lei no
10.101/00, isoladamente ou em conjunto, leva à descaracterização de todo o plano de PLR
devendo a totalidade da verba paga ser considerada para fins de salário-de-contribuição.
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

Vejamos o teor do despacho de embargos de fls. acórdão de embargos no
1148/1150: “No entanto, inexiste contradição em relação aos dispositivos que tratam da PLR.
Esta Turma tem julgado esses casos procurando tratar cada fundamentação individualmente,
dando provimento ou não em relação a cada motivação. Obviamente que a autoridade que irá
executar o Acórdão deverá observar o conjunto das motivações de modo a concluir de que
maneira o resultado do julgamento deve ser aplicado. O trato individual das motivações não
pode ser encarado como contradição ou obscuridade, mas sim como detalhamento que facilita a
discussão de cabimento ou não de eventual recurso especial”.
Assim, por entender que as teses são convergentes, deixo de conhecer do recurso
também quanto à divergência “requisitos cumulativos”.
Por fim, em sede de contrarrazões a Contribuinte apresenta argumentos pelo não
conhecimento do recurso também quanto às demais matérias. Apontou como fundamento a falta
de similaridade entre os julgados, falta de interesse recursal e ausência de cotejo analítico.
Inicialmente destaco que o conceito de 'cotejamento analítico' já é discussão
superada neste Colegiado tendo sido firmado entendimento no sentido de que o recurso deve
apresentar elementos suficientes que comprovem a alegada divergência, sendo desnecessária a
realização de comparativo ponto a ponto entre acórdão recorrido e paradigma. A meu ver, ao
contrário do alegado em sede de contrarrazões, houve a correta comprovação da
divergência entre o acórdão recorrido e aqueles eleitos como paradigmas em relação às
duas divergências restantes (periodicidade mínima e retroatividade) e para tanto adoto as
razões já expostas no despacho de fls. 1141 e seguintes.
Acrescento às razões expostas no citado despacho as seguintes argumentações:
- quanto à periodicidade: no acórdão paradigma 2401-01.619 adotou-se o
entendimento de a violação à regra da periodicidade da Lei no 10.101/00 ser motivação suficiente
para invalidar a totalidade dos pagamentos efetuados. Ainda que supostamente o contribuinte
não tenha feito neste caso pedido expresso pela tributação apenas da parcela excedente, nada
impediria que o Colegiado entendesse pelo provimento parcial do recurso aplicando a mesma
tese do recorrido, no mais o argumento de ausência de caixa não foi considerado pelo acórdão
paradigma para sua conclusão pela manutenção do lançamento, ao contrário com ele restou
caracterizada exatamente a violação da periodicidade. Por fim, quanto à alegação de as parcelas
pagas em 02 e 03/2006 se referirem ao PLR de 2005, tal fato não afastou o entendimento do
acórdão recorrido de ter havido pagamento de parcela em descordo com o critério temporal da
Lei no 10.101/00, e contra esta conclusão não há recursos. Com isso entendo que a diferenças
apontadas pelo Contribuinte em sede de contrarrazões não impede o conhecimento do recurso
quanto a este ponto.
Assim, conheço em parte do recurso da União, apenas quanto aos temas PLR
Periodicidade mínima, e Retroatividade Benigna da Multa (essa última será analisada após a
conclusão acerca da manutenção do lançamento).

1.2) Do mérito:
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

A - Periodicidade (Plano 2006)
Destaca-se que, considerando a matéria devolvida, não se discute mais a natureza
dos pagamentos, se esses seriam meros adiantamentos de PLR, se seriam decorrentes de acordos
celebrados nos anos anteriores, entre outros pontos abordados em contrarrazões.
A Lei no 10.101/00 ao disciplinar a participação dos trabalhadores nos lucros, ou
resultados da empresa, trouxe a vedação, em seu art. 3°, § 2o, ao pagamento destes valores em
periodicidade inferior a 6 (seis) meses, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil:
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
...
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil.
Meu entendimento é que essa redação antiga do §2o do art. 3o requeria uma
interpretação conjunta, ou seja, a Lei no 10.101/00 vedava o pagamento de PLR mais duas vezes
no ano e com periodicidade inferior a um semestre civil, eram condições cumulativas.
O Superior Tribunal de Justiça, valendo citar acórdão da lavra do Ministro
Humberto Martins relativo ao AgRg no REsp 1381374 / RJ, sempre defendeu a necessidade de
se observar a semestralidade, vejamos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. ART. 3o, §
2o, DA LEI 10.101/2000. IMPOSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU
RESULTADOS
EM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
6
(SEIS)
MESES.
PRECEDENTES.
1. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na
medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas
no recurso.
2. Nas razões de recurso especial adesivo, a insurgência se firmou contra a parte do
acórdão regional que manteve a incidência da contribuição previdenciária nos meses de
fevereiro de 1999 e julho de 2000, sem observância da faculdade legal inserida no artigo
3o, § 2o, da Lei n. 10.101/2000 que permite o pagamento de participação nos lucros a
cada semestre civil ou duas vezes ao ano.
3. A Segunda Turma firmou orientação no sentido de que as empresas não se submetem
à contribuição previdenciária, desde que a referida distribuição seja realizada na forma
da lei, ficando consignado que o "art. 3o, § 2o, da Lei 10.101/2000 (conversão da MP
860/1995) fixou o critério básico, no que interessa à demanda, qual seja a
impossibilidade de distribuição de lucros ou resultados em periodicidade inferior a 6
(seis) meses." (REsp 496949/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 25.8.2009, DJe 31.8.2009).
4. A Corte regional decidiu em conformidade com precedente do Superior Tribunal de
Justiça, pois somente escapam da tributação os pagamentos que guardam entre si pelo
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

menos seis meses de distância, interregno que não ocorreu no presente caso, em que os
pagamentos foram realizados em setembro de 1998, julho de 1999 e fevereiro de 2000.
Observando ainda a norma construída a partir da citada redação art. 3o, §2o da Lei
no 10.101/00, temos que a intenção do legislador era não permitir o pagamento de parcelas de
PLR em periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil
sob pena de caracterizar remuneração. Entretanto, não depreendo do dispositivo a determinação
de que o descumprimento da condição teria o condão de invalidar todo o programa criado pela
empresa, a opção do legislador no meu entender se restringiu a considerar como remuneração as
parcelas pagas em desacordo com as regras.
Assim, mantenho o acórdão recorrido quanto a este ponto.
Vale lembrar que a violação a este requisito refere-se exclusivamente ao PLR de
2006, assim, ainda que esta Conselheira tenha restado vencida quanto a este tema, é necessário
avaliar o recurso do contribuinte em relação à manutenção da PLR de 2005.

2) Do Recurso do Contribuinte
Como exposto quatro são as divergências do contribuinte: i) comprovação da
existência de regras claras e objetivas, ii) impossibilidade de equiparação das reuniões ocorridas
em 2005 e 2006 como novos planos; iii) participação do sindicato, iv) concomitância de
instrumentos.

2.1) Do conhecimento:
Salvo em relação à divergência “impossibilidade de equiparação das reuniões
ocorridas em 2005 e 2006 como novos planos”, conheço do recurso quanto às demais
divergências, nos exatos termos do despacho de admissibilidade de fls. 2145 e seguintes.
Deixo de conhecer da segunda divergência (“impossibilidade de equiparação
das reuniões ocorridas em 2005 e 2006 como novos planos”) pelo fato de o contribuinte partir
de uma premissa equivocada. O acórdão recorrido expressamente se manifesta no sentido de as
mencionadas reuniões realizadas em 2005 e 2006 representarem meros ajustes do acordo
firmado em 2001, tanto foi assim que o Colegiado também concluiu pela inexistência de
violação à regra do pacto prévio. Vejamos:
No caso desses autos, a autoridade fiscalizadora elencou, no Relatório Fiscal, os fatos
que na sua visão comprometeram o acordo de participação nos lucros e resultados em
relação ao cumprimento dos requisitos legais:
a) ausência de regras claras e objetivas;
b) as reuniões de fixação de metas realizadas em 02 de agosto de 2005 e 07 de julho de
2006 não atenderam o critério do conhecimento prévio, ou seja, deveriam ter sido
realizadas antes do período aquisitivo;
...
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

Dessa forma, entendo que não podem constituir como desrespeito à Lei no 10.101/00 os
itens “b” e “d” acima descritos, já que não se configuram como requisitos exigidos para
a validade do Plano.
Importante registrar que as reuniões para a fixação das metas realizadas em 02 de agosto
de 2005 e 07 de julho de 2006 não se constituíram em novos planos de PLR, sendo
mantido aquele originalmente fixado entre empregador e empregados, com a
participação do sindicato, em 2001, pois em nada foi alterado.
Em seu recurso o contribuinte aponta a divergência a partir da conclusão do
julgado de ter ocorrido o pagamento de PLR por meio de dois instrumentos, entendeu o
contribuinte que o julgador teria caraterizado a concomitância em razão da correlação entre o
acordo de 2001 e as reuniões de 2005 e 2006. Entretanto, a concomitância imputada pela Turma
a quo foi definida em razão do pagamento de benefício previsto tanto em acordo próprio quanto
em acordo firmado entre os sindicatos representativos dos bancos e dos empregados em
estabelecimento bancário.
Neste cenário, considerando que o acórdão recorrido já fixou tese favorável à
contribuinte quanto a segundo divergência, conheço do recurso do contribuinte apenas quanto
aos itens: i) comprovação da existência de regras claras e objetivas, participação do sindicato e
concomitância de instrumentos.

2.2) Do mérito
A - Regras claras e objetivas
No caso concreto, segundo fundamentação do acórdão recorrido (voto vencedor),
a análise do cumprimento dos requisitos intitulado “existência de regras claras e objetivas” se
limita à avaliação da possibilidade dos planos de PLR aplicarem critérios subjetivos para
aferição das metas e resultados.
Lembramos que o direito do trabalhador à participação nos lucros e resultados da
empresa está previsto no art. 7o, XI da Constituição Federal o qual expressamente afasta tais
verbas do conceito de remuneração, condicionado, no entanto tal classificação aos requisitos de
lei específica:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
...
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
A Lei no 8.212/91, em seu art. 28, §9, alínea ‘j’, regulamenta a matéria também de
forma limitada:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

...
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Provocado a se manifestar sobre os citados dispositivos legais e seus efeitos, o
Supremo Tribunal Federal, no acórdão proferido no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no
393.764-2/RS, concluiu que o art. 7o é norma constitucional de eficácia limitada. Portanto, nos
casos de relação de emprego, o art. 28, §9o, alínea ‘j’, somente passou a produzir efeitos a partir
da publicação da Medida Provisória (MP) no 794, de 29 de dezembro de 1994, convertida
posteriormente na Lei no 10.101/00. A partir deste marco legislativo passou-se a admitir exclusão
dos valores pagos a título de PLR do conceito de salário de contribuição dos empregados.
Importante ter em mente que o objetivo primordial da PLR é a integração entre o
capital e trabalho, permitindo que o empregado participe do resultado da atividade econômica da
empresa. Tanto é assim que a Lei 10.101/00, nos dizeres de Alessandro Mendes Cardoso (2017:
Estudos de Custeio Previdenciário, p. 22), "foi bastante sucinta ao regulamentar a Participação
nos Lucros e Resultados (PLR), no claro intuito de permitir que as partes, respeitados certos
parâmetros, tenham liberdade de definir o plano mais compatível com sua realidade e os seus
interesses".
Essa liberdade negocial foi ratificada com as alterações promovidas na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) pela Reforma Trabalhista da Lei no 13.467/17,
valendo mencionar o art. 611-A o qual prevê que a convenção coletiva e o acordo coletivo de
trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre participação nos
lucros ou resultados da empresa e também, recentemente, pela Lei no 14.020/2020, que embora
não seja aplicável ao caso – como destacado acima, passa a prever que “a autonomia da vontade
das partes contratantes será respeitada e prevalecerá em face do interesse de terceiros”.
Assim, partindo-se da premissa de que a PLR não substitui ou complementa a
remuneração devida ao empregado, somente nos casos em que restar demonstrado abuso que
leve a sua descaracterização será possível admitir a incidência da Contribuição Previdenciária.
A Lei 10.101/00, no meu entender, possui como objetivo defender os interesses
do empregado no que tange a negociação do plano de PLR, tanto é assim que em alguns casos
trazem imposições que devem ser observadas. É o que ocorre com a exigência de o acordo ser
celebrado com a presença de sindicado ou comissão eleita pelos empregados, vedando assim a
instituição de regras unilaterais, o acordo deve trazer regras claras e objetivas de livre eleição
pelas partes já que os incisos do §1o do art. 2o são meras sugestões.
Neste sentido, não caberia à Administração Pública na figura do fiscal
desqualificar as regras de participação nos lucros eleitas pela empresa em comum acordo com a
comissão de empregados e, se for o caso, ratificada pelo sindicato. O juízo de valor acerca do
que seriam regras claras e objetivas fica restrito ao entendimento das partes interessadas,
pensamento diverso levaria a uma interpretação extremamente subjetiva da fiscalização
acarretando insegurança jurídica.
Neste cenário, compartilho do entendimento de ser aceitável que os critérios de
apuração de metas e sua respectiva aferição sejam delimitados com base em índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade fixados pela própria empresa e ratificados pelos
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

empregados, nos moldes em que suscitado pelo Contribuinte, podendo ainda serem aceitos
critérios subjetivos desde que intrinsecamente relacionados com o exercício da função do
trabalhador.
Da análise do relatório fiscal e tomando como base as conclusões do acórdão
recorrido “no caso dos autos, verifica-se que há utilização de critérios subjetivos nas avaliação
das competências individuais, tais como: "trabalho em equipe", " iniciativa", "compromisso
com qualidade", "comunicação", o que, como vimos, contraria os requisitos exigidos pela
legislação para as regras de PLR”. Ora é possível observar que os critérios aplicados estão
relacionados ao bom desempenho do colaborador no ambiente corporativo e, nestas condições,
deve-se entender como cumprido o requisito do art. 2o, §1o da Lei no 10.101/00 (dos instrumentos
decorrentes da negociação deverão constar regras claras e objetivas).
Vale destacar que o entendimento da maioria do Colegiado é no sentido de a
fiscalização possuir competência ampla para analisar as regras do PLR, sendo vedada a
instituição de regras subjetivas. Entretanto, considerando que no caso concreto o Relatório
Fiscal não traz imputação específica no sentido de a “ausência de regras claras” estar
diretamente relacionada/fundamentada com a aplicação de critérios objetivos, o Colegiado
acompanhou essa relatora pelas conclusões.

B - Participação do sindicato
Com dito a Lei 10.101/00 possui como objetivo defender os interesses do
empregado no que tange a negociação do plano de PLR, tanto é assim que em alguns casos traz
imposições que devem ser observadas. É o que ocorre com a exigência de o acordo ser celebrado
com a presença de sindicado ou comissão eleita pelos empregados, vedando assim a instituição
de regras unilaterais e cumprindo com o objetivo de assegurar a representatividade do
empregado, garantindo-lhe apoio para negociar no mesmo patamar do seu empregador.
Entretanto, tal obrigatoriedade de participação do sindicato não deve ser tomada
como um requisito intransponível, podendo ser relativizada nos casos onde o pagamento
favorecer ao trabalhador. O próprio Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou neste sentido,
valendo citar parte do voto proferido pelo então Ministro Luiz Fux no Recurso Especial no
865.489/RS:
Destarte, a evolução legislativa da participação nos lucros ou resultados destaca-se pela
necessidade de observação da livre negociação entre os empregados e a empresa para a
fixação dos termos da participação nos resultados.
Não obstante, conforme bem destacou a Corte de Origem, a intervenção do sindicato na
negociação tem por finalidade tutelar os interesses dos empregados, tais como definição
do modo de participação nos resultados; fixação de resultados atingíveis e que não
causem riscos à saúde ou à segurança para serem alcançados; determinação de índices
gerais e individuais de participação, entre outros. Vale dizer, o registro do acordo no
sindicato é modo de comprovação dos termos da participação, possibilitando a
exigência do cumprimento na forma acordada.
O desrespeito a tais exigências afeta os trabalhadores, que poderiam, eventualmente, ser
prejudicados numa negociação desassistida, não obtendo tudo aquilo que alcançariam
com a presença de um terceiro não vulnerado pela relação de emprego.
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

Com efeito, atendidos os demais requisitos da legislação que tornem possível a
caracterização dos pagamentos como participação nos resultados, a ausência de
intervenção do sindicato nas negociações e a falta de registro do acordo apenas afastam
a vinculação dos empregados aos termos do acordo, podendo rediscuti-los novamente.
Da passagem do voto acima é possível concluir pelo caráter contratual das
negociações relativas ao PLR e a ausência de participação do sindicato, na verdade, é mais
prejudicial à empresa do que ao trabalhador, afinal o acordo firmado sem a participação da
entidade sindical não vincula os empregados, admitindo-se - no entender do Tribunal - sua
rediscussão.
Assim e não sendo mais objeto de discussão a validade das cláusulas dos
respectivos acordos, não se pode deixar de considerar que os empregados da Recorrente foram
favorecidos com o pagamento dos valores objeto do lançamento. Temos então um pagamento
que atendeu a finalidade essencial do instituto da participação dos lucros e resultados nos termos
em que previsto na Constituição Federal.
No caso concreto vale ainda destacar que, dentro da premissa adotada pelo
acórdão recorrido (acordo assinado em 2001 e meras repactuações em 2005 e 2006), entendo
como comprovada a efetiva participação do sindicato nas negociações, afinal quanto ao acordo
“mãe”, firmado em 2001 (e-fls. 119), consta a assinatura de representante da respectiva entidade
de classe, sendo que nas repactuações, em 2005 e 2006 (e-fls. 134 e 171), a ata de reunião faz
menção quanto a participação de representante do Sindicato.

C - Concomitância de Instrumentos
A última questão relativa ao mérito dos programas de Participação nos Lucros e
Resultados está afeta a analise acerca da possibilidade de pagamentos de PLRs previstas tanto
em acordo próprio (PPR – itens 3.1 e 5.3 do Relatório Fiscal) quanto em acordo firmado entre os
sindicatos representativos dos bancos e dos empregados em estabelecimento bancário (PLR –
item 3.2 do Relatório Fiscal).
Explicando: o lançamento imputa violação às regras da Lei no 10.101/2000
também se tomássemos como referência que os pagamentos foram baseados no acordo Coletivo
PLR firmado com a entidade de classe, isso porque os valores distribuídos aos empregados
superaram os limites (percentual do faturamento) fixados na convenção.
Para o acórdão recorrido, o lançamento deve ser mantido apenas em relação à
parte que excedeu a previsão do acordo coletivo, devendo ainda ser considerado o entendimento
de não se admitir o pagamento com base em planos distintos.
Já a recorrente defende inexistir vedação para coexistência de planos: no caso
concreto havia a Convenção Coletiva do setor bancário e, após o Banco Sudameris ser adquirido
pelo Grupo ABN Amro as regras do PPR fixadas por este último passaram a ser aplicadas
também aos empregados daquela instituição, razão pela qual não é verdade que tenha havido
pagamento de PLR em montante superior ao previsto nos instrumentos de negociação.
Sob este aspecto, compartilho do mesmo entendimento exposto pela Recorrente.
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

Vejamos a redação dos dispositivos da Lei no 10.101/2000:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
...
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
...
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos
lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser
compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de
trabalho atinentes à participação nos lucros ou resultados.
Primeiro é relevante destacar que as “partes” envolvidas nos instrumentos
mencionados nos incisos do art. 2a são distintas.
No caso dos acordos e convenções coletivas, nos termos dos art. 611 da CLT, o
pacto é celebrado entre sindicatos representantes da respectiva categoria (patronal ou
trabalhadores), ou entre a empresa e o sindicato de trabalhadores:
Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acôrdo de caráter normativo, pelo qual
dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais
estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às
relações individuais de trabalho.
§ 1o É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar
Acordos Coletivos com uma ou mais emprêsas da correspondente categoria econômica,
que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da emprêsa ou das
acordantes respectivas relações de trabalho.
§ 2o As Federações e, na falta desta, as Confederações representativas de categorias
econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para
reger as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no
âmbito de suas representações.
Considerando o caráter normativo das convenções e dos acordos coletivos o
legislador definiu que as partes não podem se recusar a participar das negociações. Segundo o
texto do art. 616, também da CLT, os sindicatos representativos de categorias econômicas ou
profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando
provocados, não podem se recusar a participar da negociação coletiva.
No caso das comissões paritárias as partes envolvidas são, exclusivamente,
empresa e empregados. O Sindicado atua neste caso como um tipo de auxiliar, a participação da
entidade sindical na comissão paritária, prevista no inciso I do art. 2o da Lei no 10.101/2000, tem
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

uma finalidade específica de proteção do interesse dos empregados, mas tal fato não o eleva à
condição de parte nessa negociação.
Neste sentido, observada a legitimidade de cada uma das partes, cabem a essas
elegerem o instrumento que será utilizado para o debate dos termos da PLR, destacando que não
há qualquer limitação na lei para a coexistência de planos. Tanto não há que a redação do art. 3o,
§3o da Lei é expressa ao permitir eventual compensação entre eles, diz-se permitir porque tal
possibilidade fica a critério da negociação das partes envolvidas. Vale destacar que a Lei no
10.101/2000 quando traz uma conduta impositiva por diversas vezes se utiliza do verbo “dever”,
como ocorre no art. 2o, §1o.
Entender pela exclusão ou prevalência de outro instrumento de negociação ou
mesmo pela obrigatoriedade de compensação entre eles, poderia levar a um conflito de interesse,
especialmente considerando que empresas e sindicatos não podem se recursar a participar da
negociação coletiva. Ou seja, poderíamos ter um instrumento legítimo celebrado “pessoalmente”
pela parte destinatária da proteção Constitucional – o próprio trabalhador por meio da comissão
paritária – mitigado em razão de interesses, nem sempre convergentes, de uma entidade de classe
que atua como mera representante desses.
Cito ainda como reforço argumentativo voto proferido pelo Conselheiro
Cleberson Alex Friess, no acórdão 2401-004.795:
19.1 O art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, em seus incisos I e II, autoriza três hipóteses de
procedimento para elaboração de Participação nos Lucros ou Resultados: (i) comissão
eleita pelo empregador e seus empregados, integrada também por um representante da
categoria sindical; (ii) convenção coletiva; e (iii) acordo coletivo.
20. Por sua vez, o § 3o do art. 3o da Lei no 10.101, de 2000, antes reproduzido pela
autoridade lançadora, menciona a possibilidade de compensação de valores na hipótese
de um programa de Participação nos Lucros ou Resultados mantido espontaneamente
pela empresa. Para melhor clareza, copio novamente o preceptivo legal:
Art. 3o (...)
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou
resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as
obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à
participação nos lucros ou resultados.
(...)
(GRIFEI)
20.1. É de se convir, com apoio na redação transcrita, que o legislador ordinário ao fazer
alusão a planos mantidos espontaneamente pela empresa pretendeu referir-se à
participação oriunda da comissão escolhida entre as partes (inciso I) em contraposição
às obrigações surgidas das convenções ou acordos coletivos de trabalho firmados pelas
partes (inciso II).
20.2 Em outros dizeres, a opção pela comissão paritária eleita pelo empregador e seus
empregados, integrada por um representante da categoria sindical, não tem o condão de
inviabilizar a utilização simultânea pelos interessados da via da convenção ou do acordo
coletivo.
20.3 Inclusive, nessa situação, o legislador ordinário expressamente admitiu a
possibilidade de compensação entre valores pagos em decorrência de planos
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

espontâneos mantidos pela empresa, constituindo, no entanto, tal procedimento uma
faculdade do empregador, na medida em que o dispositivo de lei utilizou a expressão
"poderão ser compensados".
21. Acontece que é distinta a hipótese trazida nos autos. A despeito da denominação
"Planos Próprios", os ajustes não foram objeto de negociação mediante comissão
paritária escolhida pela empresa e seus empregados. A natureza jurídica dos
instrumentos é de acordo coletivo de trabalho para participação nos resultados, dado que
negociados diretamente entre o sindicato dos empregados e as instituições financeiras
(fls. 370/434).
22. Mesmo assim, não vislumbro obstáculo à coexistência de convenção coletiva e
acordo coletivo para disciplinar o pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados,
em face do prescrito na Lei no 10.101, de 2000.
23. É verdade que o inciso II do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000, adotou a expressão
"convenção ou acordo coletivo". Nada obstante, o viés interpretativo da norma jurídica
não pode ignorar a realidade brasileira das negociações, nem acarretar o desprezo
ingênuo das finalidades da Lei no 10.101, de 2000, as quais destinam-se, entre outras
finalidades, à proteção dos interesses dos trabalhadores.
24. As convenções coletivas, usualmente celebradas entre sindicato de empregados e
sindicato de empregadores, não consideram necessariamente as peculiaridades de cada
empresa da categoria econômica representada. Ao revés, os acordos coletivos, com
participação direta da empresa, têm o propósito de estabelecer metas ou resultados de
interesse específico das partes, inclusive mais benéficos aos empregados, contribuindo
para incentivar a concepção de integração entre capital e trabalho.
25. A compensação de valores entre planos, na linha do prescrito no § 3o do art. 3o da
Lei no 10.101, de 2000, pressupõe, em primeiro lugar, a coexistência válida de dois ou
mais acordos, produzindo efeitos que lhe são próprios. 25.1 Em qualquer caso, a
compensação tão somente pode representar uma faculdade, afastado o caráter de
obrigatoriedade na negociação. Não é recomendável que o intérprete, extrapolando a lei,
conduza sua exegese no sentido contrário à obtenção de benefícios pelos empregados.
26. Logo, a interpretação sistemática da Lei no 10.101, de 2000, possibilita a
convivência, dentro da mesma empresa, para os mesmos empregados e mesmo período
de aferição, de distintos programas de Participação nos Lucros ou Resultados, desde que
atendidos os demais requisitos da legislação de regência.
Assim, pelo exposto dou provimento ao recurso do Contribuinte também quanto a
este ponto.

3) Das multas: retroatividade benigna aplicação art. 35-A da Lei no 8.212/91
(Recurso da Fazenda Nacional)
Por fim, nos resta avaliar a última divergência suscitada pela Fazenda Nacional:
aplicação da retroatividade benigna relativa às penalidades aplicadas às contribuições
previdenciárias, previstas na Lei no 8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, quando mais benéfica ao sujeito passivo.
O debate assume pertinência na medida em que o Colegiado votou pela
manutenção da exigência relativa ao plano de 2006, haja vista o provimento do Recurso da
Fazenda Nacional em ralação à divergência: “periodicidade mínima”.
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

Embora este Colegiado em algumas ocasiões já tenha entendido da forma como
apresentado pela Recorrente, é relevante destacar que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional, acolhendo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, já abriu mão da
tese ora discutida acolhendo o entendimento pela inaplicabilidade do art. 35-A da Lei no
8.212/91, o qual prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício de
contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei
no 11.941/09.
Vejamos o que consta na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que fez
incluir na “Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer – a que se refere o art.2o, V, VII e §§ 3o a
8o, da Portaria PGFN No 502/2016 - o item o item 1.26.’c’:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
*Data da inclusão: 12/06/2018

5. A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese de
que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável discernir se se
trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente do
lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência pressupõe a realização do
lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito tributário, diante do não
recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte do
contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a regra
do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD e a
escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais benéfico ao
contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa de ofício.
Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei no 11.941, de 2009),
porquanto aplicável apenas à multa moratória, não havendo que se falar em redução da
multa de ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
8. Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça -
STJ, é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público
no sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
...
9. Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de
mora e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação
benigna (CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de
penalidade. 10. Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art.
35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da
Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na
decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449,
de 2008). Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35
da Lei 8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais
benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do
CTN.
11. Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ afasta a aplicação do art. 35-A da
Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício
das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. Assim,
o art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incidiria apenas sobre os lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009,
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN (“ O lançamento reporta-se à data
da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”).
A Procuradoria da Fazenda Nacional editou ainda o PARECER SEI No
11315/2020/ME, no qual ratifica a aplicação do entendimento acima mesmo diante das
considerações em contrário apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a
este ponto, fazemos os seguintes destaques:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da Coordenação-Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de
13 de maio de 2020, da Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região –
PRFN 3a Região, os quais contestam a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME,
que analisou proposta de inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de
recorrer, nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
...
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ lavrou a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando que a PGFN já defendeu, em juízo, a
diferenciação do regime jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme as regras incidentes a
cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo judicialmente a tese
de que, para a definição do percentual aplicável a cada caso, indispensável
discernir se se trata de multa moratória, devida no caso de atraso no pagamento
independente do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a constituição do crédito
tributário, diante do não recolhimento do tributo e/ou falta de declaração ou
declaração inexata por parte do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de ofício, incidiria a
regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de 2009 (que previa multa para a NFLD
e a escalonava até 100% do débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando mais
benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido, diriam respeito à multa
de ofício. Noutras palavras, na linha advogada pela União, restaria afastada a
incidência da atual redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a
Lei no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa moratória, não
havendo que se falar em redução da multa de ofício imposta pelo Fisco para o
patamar de 20% do débito. (grifos no original)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
Importante registrar que pelas mesmas razões, na reunião do Pleno realizada em
06/08/2021 foi aprovada a revogação da Súmula CARF no 119.
Portanto, considerando as decisões reiteradas do Poder Judiciário e as
manifestações posteriores da própria Fazenda Nacional, não há como acolher a tese recursal.

4) Conclusão:
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso da Fazenda Nacional e no mérito
negar-lhe provimento. Quanto ao recurso do Contribuinte conheço apenas parcialmente para no
mérito dar-lhe provimento, concluindo pelo atendimento às regras previstas na Lei no
10.101/2000.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Voto Vencedor
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes – Redator designado
Inicialmente, penso importante destacar a lucidez e clareza do voto apresentado
pela Ilustre Conselheira Relatora, que apreciou detidamente todas as questões colocadas à
apreciação da 2a Turma de Julgamento desta Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em relação aos entendimentos prestigiados pela Conselheira Relatora, divirjo em
relação i) ao provimento conferido ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo (nesse
ponto, meu entendimento restou vencido e, por conta disso, não tecerei maiores considerações
nesse voto vencedor) e ii) ao entendimento prestigiado de que, havendo mais de dois pagamentos
de participações nos lucros ou resultados – PLR no ano ou em periodicidade inferior a um
semestre civil, a fruição da isenção afeta ás verbas pagas a título de PLR manter-se-ia hígida para
os pagamentos realizados nos termos da lei (em relação a tal temática, me entendimento restou
vencedor e, por esse motivo, serão tecidas as considerações infra).
Vamos começar a apresentar a divergência de entendimento supra mencionada
relembrando a literalidade da Lei no. 10.101, e 2000, no que toca aos requisitos mencionados no
parágrafo anterior:
Art. 2o. A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
Art. 3o. A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1o. Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir como
despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos lucros ou
resultados, nos termos da presente Lei, dentro do próprio exercício de sua constituição.
§ 2o. É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade
inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. (g.n.)
Na minha visão, a norma veiculada no §2o do artigo 3o da Lei no. 10.101, de 2000,
condiciona a fruição da benesse fiscal em análise, ou seja, para que o pagamento realizado a
título de PLR possa não se submeter à incidência das contribuições previdenciárias é imperioso
que não haja i) pagamentos em periodicidade inferior a um semestre civil e ii) mais de dois
pagamentos no ano civil. Descumprida qualquer uma de tais condições, a benesse fiscal se torna
inaplicável, ou seja, não há como se manter hígida a fruição da benesse fiscal em análise quando
qualquer de suas condições resta descumprida.
Relevante frisar que a conclusão exposta no parágrafo anterior mantém-se hígida
tanto sob a premissa de que os pagamentos a título de PLR são imunes á incidência das
contribuições previdenciárias quanto sob o pressuposto de que se trata de verdadeira isenção. De
fato, quando a Constituição Federal condiciona a fruição de imunidade ao cumprimento de
requisitos estabelecidos em lei, não há dúvida de que o cumprimento dos requisitos legais é
condição sine qua non para o afastamento da tributação (há inúmeros precedentes do Supremo
Tribunal Federal acerca do necessário cumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9202-010.569 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720382/2011-18

Código Tributário Nacional para o gozo de imunidade pelas entidades arroladas no artigo 150,
inciso VI, alínea “c” da Constituição Federal). Caso se entenda que se trata de verdadeira
isenção (não é este o meu entendimento, mas há sólidos fundamentos doutrinários para
sustentar tal posição), a imperiosa interpretação literal das regras isentivas, nos termos do
disposto no artigo 111 do Código Tributário Nacional, torna inarredável o cumprimento de todas
as condições legalmente imposta para a fruição da isenção.
Relembrando que i) o relatório fiscal aponta que “O § 2° do art. 3° da lei n°
10.101, veda o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição em periodicidade inferior a
um semestre civil ou mais de duas vezes no mesmo ano civil. Ora, apesar de tal determinação,
como pode ser observado na planilha anexa no CD denominada "Beneficiários com 3
pagamentos", onde todos os beneficiários foram contemplados com três pagamentos dentro do
mesmo ano (total de 3.603 empregados de um total de 5.243, ou seja, 68,72% dos
beneficiários)” e ii) a Conselheira Relatora aduz que a matéria em comento refere-se apenas aos
pagamentos de PLR afetos ao ano de 2006, e forte no entendimento acima exposto, voto por
DAR provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional em relação à temática em foco.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 2339
DF CARF MF
Original